Tribunal: STF
Processo: ARE 1524565
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE CARGO PÚBLICO. PRETENSÃO À ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança. Servidor público. Declaração de desnecessidade do cargo público, através de decreto do Presidente da Câmara Municipal de Louveira. Necessidade de se observar as regras legais para o ato. Regimento Interno da Câmara Municipal e Lei Orgânica Municipal. Disponibilidade do cargo que deve se dar através de lei, proposta pela Mesa Diretiva. Não observância dos elementos de competência e forma do ato. Razoabilidade e proporcionalidade também devem reger os atos administrativos. Ausência de critérios objetivos na fundamentação do ato. Nulidade do decreto reconhecida. Sentença reformada. Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 87). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 95).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega que “a declaração de desnecessidade é ato temporário e discricionário, que pode (e deve) ser revertido em algum espaço de tempo que deve ser decidido pelo gestor público” (fl. 3, e-doc. 102).



    Sustenta que “a discricionariedade do gestor, que imprime ao ato administrativo mérito próprio, não sindicável pelo Judiciário, a não ser no tocante ao princípio da proporcionalidade, postulado existente desde a formação do Estado de Direito, deve obter uma posição de autocontenção do próprio Poder Judiciário, que só deve intervir em situações de flagrante violação de direitos, o que não ocorre no presente caso” (fls. 3-4, e-doc. 102).



    Argumenta que “os artigos 51, IV, e 52, XIII, ambos da Constituição Federal, o artigo 20, III, da Constituição do Estado de São Paulo, e o artigo 34, III e XV, da Lei Orgânica do Município de Louveira, reservam aos órgãos de execução do Poder Legislativo a autonomia suficiente quanto a seus cargos e servidores” (fl. 4, e-doc. 102).



    Pede “que o presente Recurso Extraordinário seja conhecido e provido na totalidade de seus termos, para reformar na sua integralidade o teor do v. Acórdão proferido pela 7ª Câmara de Direito Público do TJSP” (fl. 6, e-doc. 102).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 112). 



    4. Neste agravo, a agravante assevera que “não havia razão para que se negasse seguimento ao Recurso Extraordinário, porquanto estavam presentes todos os requisitos legais para a sua admissibilidade. É que a competência para interpretar a extensão das regras violadas do Código de Processo Civil não é, data maxima venia, da Corte Paulista” e que “a matéria tratada em sede de Recurso Extraordinário não objetiva ou, ao menos, não implica em reexame do campo probatório, mas sim, na interpretação dos dispositivos legais exaustivamente acima apontados, não encontrando, portanto, impedimento ao seu processamento” (fls. 7-8, e-doc. 128). 



    Pede “a reforma da r. decisão denegatória combatida, admitindo-se o Recurso Extraordinário” (fl. 8, e-doc. 128).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:



    “Cinge-se a controvérsia, no caso, na legalidade do Ato da Presidência da Câmara Municipal de Louveira nº 18/2022, pelo qual foi declarada a desnecessidade do cargo público ocupado pelo impetrante, e colocou este em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. 



    O ato assim restou fundamentado: (...).



    Sabe-se que a declaração de desnecessidade de cargo público é ato administrativo discricionário, mediante um juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. 



    Com efeito, ainda que se reconheça a natureza discricionária dessa declaração, as circunstâncias fáticas do caso apontam para a necessidade de se observar as regras legais para sua expedição, sob pena de não se observar os elementos de competência e forma. 



    E conforme estabelece o art. 80 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Louveira (Resolução nº 4, de 26 de junho de 2019), cabe à Mesa Diretora a criação de projeto de lei sobre a extinção dos cargos no referido órgão, in verbis:



    ‘Art. 80 À Mesa, além das atribuições previstas em lei, compete: I - na parte legislativa: (...). e) propor projeto de resolução dispondo sobre a criação, modificação e extinção dos cargos da Câmara Municipal, necessários aos seus serviços administrativos.’



    No mesmo sentido, é o que dispõe a Lei Orgânica do Município de Louveira, em seu art. 51, XI, no qual prevê a competência da Mesa Diretora ‘propor ao Plenário projetos de lei que criem, transformem e extingam cargos, empregos ou funções da Câmara Municipal...’. 



    Certo que não se cuida, aqui, de extinção do cargo, mas de vacância em razão de juízo de disponibilidade. 



    De toda a forma, a interpretação sistemática da normativa leva à conclusão de que é a Mesa Diretiva da Câmara a competência para a expedição do ato no caso de vacância. 



    Assim, sendo a competência e forma elementos vinculados do ato administrativo, praticados fora da margem de liberdade de decisão da Administração, a sua não observância gera a nulidade, mormente quando este repercute na esfera individual do administrado.



    No caso, então, latente a nulidade da declaração de desnecessidade do cargo ocupado pelo impetrante, vez que realizada através de decreto do Presidente da Câmara, autoridade e forma diversas daquelas previstas em lei.



    Outrossim, também imperioso destacar que, mesmo que a disponibilidade do cargo esteja subordinada ao juízo de conveniência e oportunidade, o ato também está atrelado à teoria dos motivos determinantes, sendo que o fundamento indicado vincula o ato administrativo, de forma que a validade dele dependerá da idoneidade dos fatos expostos na motivação.



    E o decreto posto aqui sobre análise fundamentou a disponibilidade do cargo no sentido de que as atividades de jornalismo da Câmara ‘não foram afetadas com a ausência do servidor nele investido’ (fls. 132).



    Assim, não se vislumbra que o ato tenha sido adotado através de critérios objetivos da atividade de gestão administrativa, sendo que a continuidade do serviço de jornalismo mesmo com a ausência do servidor (o qual estava usufruindo licença médica), não pode gerar a automática conclusão da desnecessidade do cargo.



    Se assim o fosse, qualquer servidor público, ao usufruir férias ou licenças, poderia ter seu cargo declarado como desnecessário, caso o serviço em seu órgão de lotação não fosse interrompido. 



    Aliás, ressalta-se que a continuidade do serviço público é um dos princípios que o rege, devendo cuidar a Administração Pública para que não haja sua interrupção, mesmo em casos de afastamento do servidor.



    Assim, o ato administrativo desbordou da razoabilidade e proporcionalidade, ferindo direito subjetivo do impetrante e, por essa razão mesma, merece ser controlado pelo Poder Judiciário” (fls. 5-9, e-doc. 87).



    Na espécie, para rever a conclusão posta no acórdão recorrido, no sentido de que “cabe à Mesa Diretora a criação de projeto de lei sobre a extinção dos cargos no referido órgão”, seria necessária a análise das normas infraconstitucionais examinadas, Lei Orgânica do Município de Louveira e Regimento Interno da Câmara Municipal de Louveira. Eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO POR VÍCIO DE COMPETÊNCIA. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inocorrente violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.445.435-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 20.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE ANULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.079.830-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 14.3.2018).



    “1.Recurso extraordinário: descabimento: acórdão recorrido que, para decidir pela invalidade da declaração de desnecessidade de cargo público municipal por decreto do Executivo, baseou-se em fundamento suficiente à sua manutenção - existência de lei local (LC 001, de 4.12.1990, do Município de Taubaté), que exige a prévia autorização legislativa - não atacado no recurso extraordinário: incidência da Súmula 283. 2.Não aplicação ao caso da orientação firmada pelo Supremo Tribunal a partir do julgamento do MS 21.255, Marco Aurélio, RTJ 173/794, que entendeu não ser exigível a edição de lei ordinária para reger a extinção do cargo ou a declaração de sua desnecessidade, dado que nesse precedente nada se adiantou quanto à validade ou não de lei municipal que viesse a exigi-la. 3.Ademais, não é o recurso extraordinário a via adequada a suscitar originariamente a inconstitucionalidade da lei local aplicada ao caso, se, no Tribunal a quo, não foi ela aventada, sequer mediante embargos de declaração” (RE n. 197.885-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 17.3.2006).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora